Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DIVERSOS. NOTAS FISCAIS, FATURAS E E-MAILS. DOCUMENTOS IDÔNEOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. O Magistrado pode revogar o benefício da gratuidade de justiça inicialmente concedido, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do pleiteante indiquem não se tratar de parte hipossuficiente. A liquidação extrajudicial, por si só, não é elemento idôneo que ateste o direito ao benefício da justiça gratuita, pois não é presumível a existência de dificuldade financeira da cooperativa, mormente quando possui ativos, ou provisões contábeis que não se realizem, que podem fazer jus às despesas processuais. Precedentes. E, se a parte apelante, em novo recurso, pede os benefícios da gratuidade de justiça, sem comprovar mudança da situação fática que ensejou a revogação do benefício, a manutenção da decisão prolatada em acórdão anterior é medida que se impõe. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prova escrita colacionada aos autos para embasar a ação monitória não precisa ser robusta ou indiscutível, quanto ao direito pleiteado, mas apenas deve ser capaz de formar a convicção do Juízo acerca da probabilidade do direito, mesmo que tenha sido produzida somente por uma das partes. E, no caso concreto, os diversos documentos colacionados pelo autor representam os indícios da alegada existência de relação jurídica, de modo a propiciar um juízo de probabilidade do direito suficiente para o ajuizamento da ação monitória. E, uma vez comprovada a prestação do serviço e a existência do débito, pelo arcabouço probatório colacionado, inclusive porque a ré não logrou êxito em elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento, a sentença condenatória deve ser mantida.